Tribunal: TJBA
Processo: 8004334-41.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004334-41.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:
EDUARDO JOSE FERNANDES DOS SANTOS

APELADO: BERNADETE MOTA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARIO CLEONE DE SOUZA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. INCLUSÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a revisão do benefício de aposentadoria de servidoras municipais inativas, autorizando a inclusão das verbas de auxílio-alimentação e da parcela denominada "CET" com base na regra de transição da integralidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as parcelas referentes à "CET" e ao auxílio-alimentação podem integrar a base de cálculo dos proventos de aposentadoria de servidoras submetidas à regra da integralidade e paridade instituída pela Emenda Constitucional nº 41/2003.

III. Razões de decidir

3. A regra da integralidade garante ao servidor inativo o recebimento de proventos correspondentes à remuneração do seu cargo efetivo, o que engloba apenas as parcelas remuneratórias de caráter permanente, não alcançando verbas de natureza indenizatória ou transitórias pagas em razão de condições específicas do trabalho.

4. O auxílio-alimentação possui natureza exclusivamente indenizatória, instituído por lei municipal para subsidiar despesas de alimentação do servidor em atividade, não sendo extensível aos inativos, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante 55.

5. A parcela denominada "CET" também ostenta caráter indenizatório e vinculado à execução de atividades específicas, circunstância inclusive admitida na petição inicial, não compondo a estrutura remuneratória permanente do cargo para fins de inativação.

6. Não houve recolhimento de contribuição previdenciária sobre as parcelas discutidas durante o período de atividade das servidoras. A incorporação de tais verbas aos proventos sem a correspondente fonte de custeio viola frontalmente o caráter contributivo e o equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência.

IV. Dispositivo

7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, caput e § 4º; EC nº 41/2003; Lei Municipal nº 2.348/2013, art. 2º, § 1º; Lei Municipal nº 2.152/2011, art. 57, § 2º, V.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 55; STF, RE 593.068 (Tema 163), Plenário; TJBA, ApReeNec nº 8003078-63.2021.8.05.0146, Rel. Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita, Quarta Câmara Cível, j. 13.03.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n. 8004334-41.2021.8.05.0146, em que figura como apelante
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUAZEIRO
, e como apeladas
BERNADETE MOTA DOS SANTOS e CLEIDIMAR SILVA DE MORAIS SETUVAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.